Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001574-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: MARIO DE SOUZA PINTO NETO

Advogado(s)
:
WALTER RODRIGUES PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender descontos mensais de R$ 67,69 incidentes sobre benefício previdenciário do autor, alegadamente decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A decisão agravada fixou prazo de cinco dias para cumprimento da ordem, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a multa diária fixada mostra-se desproporcional ou excessiva; (iii) determinar se o prazo para cumprimento da ordem judicial é exíguo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra amparo no art. 300 do CPC, uma vez demonstrados a probabilidade do direito — consubstanciada na negativa da contratação e nos extratos que evidenciam descontos mensais — e o perigo de dano, decorrente da natureza alimentar do benefício atingido.

A verossimilhança das alegações da parte autora é corroborada pela ausência de prova contratual robusta e pela condição de vulnerabilidade do agravado, pessoa idosa com renda previdenciária.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a plausibilidade jurídica e o risco de dano grave em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, justificando a suspensão cautelar.

A fixação de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando medida coercitiva compatível com a obrigação imposta e com a resistência reiterada de instituições financeiras ao cumprimento de ordens judiciais.

O prazo de cinco dias é adequado e suficiente, tratando-se de providência administrativa simples — suspensão de descontos — que não exige trâmites complexos por parte da instituição financeira.

A medida é reversível, não havendo risco de dano irreparável à instituição agravante, que poderá reaver os valores em caso de eventual procedência do mérito da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento nº 8001574-96.2026.8.05.0000
,
em que figuram como

agravante

BANCO PAN S.A.

e, como

agravado,
MÁRIO DE SOUZA PINTO NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada, pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto
Relator

(Assinado eletronicamente
)